Tribunal: TCU
Processo: 021.518/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessao irregular de beneficio assistencial mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência: Suely Jurdy Martins Esp./NB : 88/525.492.243-1 (no da TCE no sistema: 604/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2589/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 021.518/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agnaldo Lopes Bandeira (XXX.536.215-XX); Luciana Pereira da Silva (XXX.783.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sudeste I do Inss. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.